Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701742-32.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DEISE SOARES CARRIJO BIRNBAUM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NO PERÍODO QUE A SERVIDORA ENCONTRAVA-SE EM ATIVIDADE COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEOPLASIA MALIGNA. RESTRIÇÃO A PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Não há que se conferir interpretação extensiva à previsão relativa a isenção no pagamento de imposto, haja vista a vedação nesse sentido expressamente contida no inciso II do artigo 111 do Código Tributário Nacional, que dispõe que as outorgas de isenção comportam apenas interpretação literal. Por conseguinte, como o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, prevê a isenção do imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria percebidos por portadores de doenças graves ali especificadas, descabe estender-se tal benefício aos rendimentos recebidos quando o servidor ainda se encontrava em atividade. 2 – Embora tanto o servidor em atividade quanto aquele já aposentado, portadores de doença grave especificada em lei, venham a arcar com despesas novas inerentes a seu novo estado de saúde, o que os coloca em similar situação de vulnerabilidade, descabe ao Julgador criar despesa sem a respectiva fonte de custeio, já que apenas a isenção de IR sobre proventos de inatividade tem previsão em lei e se encontra sobre a órbita de previsibilidade do administrador público. Apelação Cível desprovida. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 1o, inciso III, 6o e 196, todos da Constituição Federal, e artigos 1o, 2o e 12, do Pacto Internacional Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, defendendo que a isenção de imposto de renda, aos portares de doenças graves, prevista para os proventos de aposentadoria deve ser estendida, alcançando também os servidores da ativa, sob pena de malferimento ao valor social do trabalho, à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental de acesso à saúde. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosperar com relação à suposta violação aos artigos 1o, inciso III, 6o e 196, todos da Constituição Federal, e artigos 1o, 2o e 12, do Pacto Internacional Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Ademais, ainda que que fosse possível superar esse óbice, o recurso não mereceria transitar, uma vez que a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029